Tribunal: TJPA
Processo: 0011372-76.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº: 0011372-76.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
MAX LUIZ COSTA PANTOJA
DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
CAPUT
, E ART. 307, AMBOS DO CPB. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR AO COMENTIMENTO DO NOVO CRIME. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INCABIMENTO. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Registrando o réu condenação transitada em julgado anterior aos crimes em apreço, praticados em 01/06/2019, já que passada em julgado aquela em 12/03/2019, incidente, na espécie, a agravante da reincidência, nos termos dos artigos 63 e 64 do Codex Penal.
2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, com supedâneo no inciso II, do art. 44, do CPB, já que reincidente o apelante em crime doloso, tendo por base sua condenação nos autos do Processo n.º 0002157-50.2006.8.14.0201, pelo crime do art. 157, §3º, in fine, c/c art. 29, ambos do CPB. Além disso, não se vislumbra que a substituição pretendida seja socialmente recomendável, diante da propensão delitiva do recorrente, externada pelo vasto histórico criminal (CAC de fls. 31-35).
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias 27 do mês de outubro e encerrada aos dias 05 de novembro do ano de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Max Luiz Costa Pantoja
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, pela prática do tipo penal inserto no artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro; e, à pena de 03 (três) meses de detenção, como incurso na conduta ilícita elencada no art. 307, do referido Diploma Legal, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto (réu reincidente).

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 1º de junho de 2019, por volta da 13h, a vítima Rosiele Monteiro Lobato encontrava-se no Centro Comercial de Belém e, ao caminhar pela Av. Portugal, e manusear o seu aparelho de telefone celular, Marca Samsung J5 Prime Rosa, foi surpreendida pelo apelante em comento, o qual puxou o aparelho telefônico, empreendendo fuga em seguida. A vítima, porém, saiu em perseguição ao meliante, gritando ¿PEGA LADRÃO, PEGA LADRÃO¿ (textuais). Relata que um policial à paisana logrou êxito na captura do acusado, de posse da
res furtiva
. Na Delegacia, o recorrente mentiu quanto à sua identificação, afirmando ser Elielson Cunha Costa, nome de seu irmão.

Em
razões recursais
(fls. 49-52), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pelo decote da agravante da reincidência, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 53-56), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto, porquanto devidamente incidida a agravante em voga.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do esmero defensivo.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
1.

Do pretendido afastamento da agravante da reincidência e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito:

Pretende a defesa o decote da agravante da reincidência, uma vez que o réu não ostenta condenação com trânsito em julgado anterior em seu desfavor.

Aduz que o crime de furto, em apuração, ocorreu em 01/06/2019. A condenação relativa à ação penal, n.º 0002157-50.2006.8.14.0201, utilizada como substrato à incidência da agravante em comento, teria transitado em julgado em 26/07/2019, portanto, posteriormente, à prática do novo delito.

Sem razão a defesa.

Verifica-se que, ao aplicar a agravante do art. 65, inciso I, do CPB (reincidência), o Juízo monocrático, por considerá-la igualmente preponderante à atenuante da confissão, às compensou integralmente, nos termos da regra do art. 67 do Códex Penal, em relação ao cálculo penalógico promovido no que tange a ambos os delitos - furto e falsa identidade.

Pois bem. Do exame da certidão de antecedentes juntada às fls. 31-32, observa-se a anotação do Processo de n.º 0002157-50.2006.8.14.0201, utilizado pelo Magistrado primevo para incidência da agravante questionada.

Após diligência empreendida junto ao Juízo singular, no intuito de se obter esclarecimento acerca da data do efetivo trânsito em julgado do Processo suso mencionado, assim informou o Magistrado
a quo
(fls. 71):
¿Compulsando dos autos, em atendimento ao despacho exarado pela Douta Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira, esclareço que a condenação nos autos n.º 00021575020068140201, utilizada para agravar a pena transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça em 12/03/2019, conforme certidão anexa.¿

Desta maneira, é possível concluir que, ao contrário do afirmado pela defesa, o réu ostenta condenação anterior aos crimes em apreço, praticados em 01/06/2019, já que passada em julgado aquela em 12/03/2019, pelo que, incidente, na espécie, a agravante da reincidência, nos termos dos artigos 63 e 64 do Codex Penal.

Assim, não há de ser redimensionada a pena imposta ao recorrente, fixada em 01 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do tipo penal inserto no artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro; e em 03 (três) meses de detenção, como incurso na conduta ilícita elencada no art. 307, do referido Diploma Legal.

Igualmente, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, com supedâneo no inciso II, do art. 44, do CPB, já que reincidente o apelante em crime doloso, tendo por base sua condenação nos autos do Processo n.º 0002157-50.2006.8.14.0201, pelo crime do art. 157, §3º, in fine, c/c art. 29, ambos do CPB.

Além disso, não se vislumbra que a substituição pretendida seja socialmente recomendável, diante da propensão delitiva do recorrente, externada pelo vasto histórico criminal (CAC de fls. 31-35).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora